Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. As declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas bem elucidam os atos libidinosos perpetrados pelo réu, tendo sido fartamente demonstrado que este infringiu, por várias vezes, o artigo 217-A c/c o artigo 226, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. A continuidade delitiva resta evidenciada apenas em relação à série de delitos praticados contra cada uma das vítimas, mas não conjuntamente entre os delitos cometidos contra elas, visto que executados com desígnios e mediante ações autônomas, motivo pelo qual afigura-se adequada a aplicação da regra do concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.